Tribunal: TJBA
Processo: 8069861-48.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069861-48.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: UBIRACI DE OLIVEIRA CERQUEIRA

Advogado(s)
:
THEMYS DE OLIVEIRA BRITO SANTIAGO

EMBARGADO: FEIRA PORTAL CENTER ADMINISTRADORA LTDA - ME e outros (5)

Advogado(s)
:
NAYANE DO NASCIMENTO PEREIRA

MK5

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
EM FACE DE DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA ANTECIPADA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO ALEGADAS NÃO IDENTIFICADAS – VOTO QUE RETRATA A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC FRENTE A ANÁLISE DA PROVA DOS AUTOS – ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA QUE DEPENDE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIA ATÉ O MOMENTO NOS AUTOS -
AUSÊNCIA DE OMISSÕES OU OUTROS VÍCIOS PASSÍVEIS DE CORREÇÃO POR ACLARATÓRIOS – PREQUESTIONAMENTO NECESSÁRIO E RECONHECIDO - EMBARGOS REJEITADOS

1.
Cuida-se de embargos de declaração em sede de apelação em ação onde se discute
a propaganda enganosa e danos ocorridos por conta de conduta dos acionados
quando da contratação entre as partes para
a aquisição de imóvel comercial.

2.
Importante lembrar
que
o STF tem posicionamento que
o juiz não é obrigado a rebater um a um todos os argumentos das partes, desde que enfrente os argumentos
relevantes
, ou seja, aqueles capazes de, em tese,
alterar a conclusão
da decisão e formar o seu convencimento.

3.
O voto bem esclarece que
o deferimento da tutela antecipada na forma requerida traria ao agravante “o melhor dos mundos”, onde pagaria apenas o que entende devido
e ainda pendente de análise judicial
, fora dos parâmetros contratuais, sem execução do contrato, ainda que possa usar e fruir do objeto contratual,
cuja rescisão requer
.

4.
O acórdão esclarece, então, que os contratos colacionados aos autos, escritos em bom português, tratam de cessão de direitos e locação comercial, não trazendo em seu bojo qualquer indicação de compra dos imóveis.

5.
Frente a tais fatos e provas, não há nos autos demonstração imediata da probabilidade do direito pleiteado de forma a permitir o deferimento do pleito de tutela antecipada, sendo necessária dilação probatória para que possa o embargante colacionar novos dados que levem a crer em propaganda enganosa.

6.
N
ão há vícios passíveis de serem corrigidos por meio de aclaratórios, se pautando a discussão recursal em tentativa do embargante impor seu entendimento em detrimento do sentimento unânime da Turma Julgadora.

7
.

Ressalt
a-se
que, na forma do art. 1.025 do CPC/2015, “
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

8. Embargos de declaração rejeitados, dando por prequestionados os artigos legais e constitucionais referidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8069861-48.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
UBIRACI DE OLIVEIRA CERQUEIRA
e como apelada
FEIRA PORTAL CENTER ADMINISTRADORA LTDA - ME e outros (5)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
CONHECER
e

REJEITAR

os aclaratórios
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 27 de Janeiro de 2026.